Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 864/STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, este interposto em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o direito de servidores públicos distritais a reajuste remuneratório setorial. O embargante alega que o julgado incorreu em omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar expressamente a tese de que a ratio decidendi do Tema 864 do STF se estenderia a qualquer aumento remuneratório, e não apenas à revisão geral anual, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no julgado. O acórdão enfrentou diretamente a controvérsia sobre a aplicabilidade do Tema 864/STF, aplicando a técnica da distinção (distinguishing) para afastar a incidência do precedente vinculante. Fundamentou-se que o caso concreto trata de reajuste setorial, previsto em lei específica, situação distinta da revisão geral anual abordada no tema do STF.
4. A pretensão do embargante configura, na verdade, tentativa de reexame da matéria julgada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. O mero inconformismo com a decisão e a intenção de rediscutir o mérito, ainda que para fins de prequestionamento, não se enquadram nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022; Constituição Federal, art. 37, X. Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864/STF; EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC.